Tribunal: STF
Processo: HC 100189
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 
   INEXISTÊNCIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. INVERSÃO DA POSSE DA 
   RES FURTIVA. ORDEM DENEGADA.

1.	O presente caso não exige o 
   reexame de matéria fático-probatória. O que se discute, na 
   hipótese, é tão-somente o enquadramento jurídico dos 
   fatos.
2.	Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão 
   da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de 
   forma mansa e pacífica, como argumenta a impetrante. 
   Precedentes.
3.	Ordem denegada.